Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706162-74.2019.8.07.0020 Apelante (s) WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN e BEAT MARC SCHAREN MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA FARIAS JOAO VITORINO DE FARIAS Apelado (s) Os mesmos Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte adversa para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos juntados aos autos por Wellington Moisés Oliveira que informam o trânsito em julgado do Processso 0021955-75.2015.8.07.0007. Intime-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2021 GETÚLIO DE MORAES OLIVERIA Relator